Tribunal: TJSP
Processo: 1004598-15.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Procedência. Insurgência da autora.

Relação jurídica e débito. Contrato firmado por terceiro em nome da autora com desconto de parcelas em seu benefício previdenciário. Fato incontroverso.

Valor indenizatório. Majoração. Admissibilidade. Adequação aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Procedência. Insurgência da autora.

Relação jurídica e débito. Contrato firmado por terceiro em nome da autora com desconto de parcelas em seu benefício previdenciário. Fato incontroverso.

Valor indenizatório. Majoração. Admissibilidade. Adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Quantia elevada à taxa máxima. Base de cálculo, que é a vantagem econômica envolvida, não expressiva no caso.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.